Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-52.2021.8.11.0009
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002670-52.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO NEGRAO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 032.457.001-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANO JUNIOR GARCIA - CPF: 872.416.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR - CPF: 020.064.651-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA SOARES - CPF: 878.387.611-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO NEGRAO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 032.457.001-56 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DIREÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL. 1.
RECURSO MINISTERIAL
. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AGRESSÕES MÚTUAS. 2.
RECURSO DEFENSIVO
. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA. RECURSOS DESPROVIDOS EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Embora a autoria e materialidade do delito restem sobejamente comprovadas, impõe-se manter a absolvição do acusado em relação ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, uma vez, que não há prova segura nos autos se o acusado teria agido com a intensão de lesionar a vítima ou apenas de defender-se legitimamente do ataque sofrido.

2.

As provas testemunhais, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associada ao Auto de Constatação de Embriaguez, atestando que o Apelante apresentava
dificuldade no equilíbrio, odor etílico, exaltação, olhos avermelhados, bem como, o teor do depoimento da vítima prestado em juízo,
revelam-se provas suficientes a ensejar o decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e
por Renato Negrão Bento de Oliveira
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder-MT
pela qual se deu parcial procedência à denúncia, a fim de
absolver
o réu da imputação do delito previsto no art.129, § 9o, do CP
(Lesão Corporal no contexto de Violência Doméstica)
, e
condená-lo
pela prática da infração prevista no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (
Direção em Veículo Autor sob Influência de Álcool)
à pena de
6 meses
de
detenção
e ao pagamento de
10 dias-multa
. (Id. 152846263)

Em suas
razões
recursais, pretende o
Ministério Público
a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja
condenado pela prática do delito descrito no § 9o do artigo 129 do Código Penal
(Id. 152846265).

A
defesa
postula a
absolvição
do réu, quanto ao crime previsto no
artigo 306 da lei 9.503/1997
por insuficiência probatória (Id.152846287)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
.

(Id. 152846285 e Id.152846289)

Em seu parecer, a douta
PGJ
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 158994778):

“SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
1. RECURSO MINISTERIAL
. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA.
2. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 DA LEI 9.503/1997 POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS POR POLICIAIS MILITARES. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA. ” (Grifei o original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 15.5.2021
Renato Negrão Bento de Oliveira
, com consciente e dolosamente, ofendeu a integridade corporal de
Marta Soares,
produzindo-lhe lesões corporais apontadas no exame de corpo de delito, sendo certo que a ofendida era ex - convivente do denunciado e que o fato ocorreu após em decorrência das relações domésticas e familiares mantida entre eles.

Consta do presente caderno informativo que, na mesma data acima apontada, antes e após a prática do fato 1,
Renato
, consciente e dolosamente, conduziu o veículo Chevrolet/Corsa Classic, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Após regular trâmite processual, o Juízo
a quo,
absolveu
Renato
da imputação do delito previsto no art.129, § 9o, do CP
(Lesão Corporal no contexto de Violência Doméstica)
, por insuficiência probatória, uma vez que
“a
usente a prova inequívoca da materialidade do delito. ”
. Por outro lado, o condenou pela prática da infração prevista no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (
Direção em Veículo Autor sob Influência de Álcool)
à pena de 6 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa.

Feita essas breves considerações passo a análise das teses arguidas pelo representante ministerial e pela defesa.

I-

Do Recurso Ministerial

O órgão ministerial, em razões de recurso, pleiteia a condenação de
Renato
na figura tipificada no § 9o do artigo 129 do Código Penal.

Razão
não
lhe assiste.

Em que pese as alegações ministeriais estejam corretas, uma vez que, de fato, a
materialidade
está sobejamente comprovada,
por meio dos elementos que subsidiaram a denúncia, notadamente o laudo de apreensão em flagrante (Id. 152846201), boletim de ocorrência (Id. 152846202), as declarações da vítima (Id. 152846203) e exame de corpo de delito (Id. 152846209.p. 9-11),
ainda assim,
entendo que
deve ser mantida a absolvição de
Renato.

Isso porque do acervo probatório, não me é possível aferir com
absoluta certeza
quem iniciou as agressões. Senão vejamos:

Tanto em sede extrajudicial como judicial a vítima
Marta
foi categórica em afirmar que na data dos fatos,
Renato
parou em frente ao seu veículo, e começou a agredi-la, e para se defender o agrediu de volta. Por fim, informou que
Renato
iniciou as agressões, e que sua filha teria presenciado os fatos.

Por outro lado,
Renato
nega que tenha agredido a vítima, relatando que ao iniciar uma discussão começou a proferir chutes em desfavor do seu veículo, não agredindo a vítima enquanto ela estava dentro e fora do veículo. Asseverou que possui lesões em seu corpo causadas pela vítima, inclusive arranhões em suas costas, vez que a mesma lhe derrubou no chão, provavelmente acarretando a lesão no dedo da vítima.

No ponto destaco, que tanto o Auto de Exame de Corpo de Delito realizado em
Marta
(Id. 152846219-Pg.10-12), como o Auto de Exame de Corpo de Delito realizado em
Renato
(Id. 152846219-Pg.47) apontam, ofensa à integridade corporal, quais sejam: diversas escoriações em face de
Renato
e lesão no primeiro dedo da mão esquerda em
Marta.

Além disso, não foram testemunhas que pudessem narrar a dinâmica dos fatos, de modo que, constando-se que
Renato e
Marta
se agrediram mutualmente, e não permitindo o acervo probatório se eles agiram com a intenção de provocar lesões corporais ou se apenas se defendiam do ataque uma da outra, a manutenção do decreto absolutório é medida de rigor.

Sobre a matéria, trago à baila os seguintes julgados

“(...) "Havendo um contexto de agressões mútuas e não sendo possível aferir, com a certeza necessária, quem iniciou as agressões, é de rigor a absolvição dos réus, em razão da fragilidade da prova, bem como em observância ao princípio in dubio pro reo. (TJMG; APCR 0043176-13.2015.8.13.0116; Campos Gerais; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 26/03/2019; DJEMG 04/04/2019)" (...)” (TJ-MS - APL: 00237645120138120001 MS 0023764-51.2013.8.12.0001, Data de Julgamento: 15/05/2019, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2019)

“(...) Tratando-se de agressões mútuas e não havendo nos autos prova segura sobre a iniciativa das ofensivas, é de rigor a absolvição do acusado, tendo em vista a impossibilidade de se inferir se teria ele agido com a intenção de lesionar outrem ou de apenas defender-se legitimamente do ataque sofrido. (...)” (TJ-MG - APR: 10702140102642001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 05/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018)

Logo, ante a fragilidade probatória, impõe-se a absolvição do apelante da lesão corporal (CPP, art. 386, II).

I-

Do Recurso da Defesa

Por sua vez a defesa pugna pela absolvição do crime previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, sustentando a ausência de materialidade, uma vez que não foi realizado o exame de alcoolemia

O pleito
não comporta provimento.

A
existência do crime
(materialidade)
e sua
autoria
estão comprovadas
meio do boletim de ocorrência (ID: 152846202), termo de apreensão (ID: 152846210.p. 16-17) e exame de corpo de delito para a comprovação de embriaguez (ID: 152846210.p. 12)
conjunto probatório que

demonstra, à saciedade, que o apelante praticou o crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, como consta da inicial acusatória.

Necessário registrar que a comprovação do estado de embriaguez do agente não ocorre, tão somente, por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”
(art. 306, § 1o, II, Lei no. 9.503/97), a saber, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, extrai-se que o apelante não foi submetido ao teste de etilômetro, todavia, a prova testemunhal, colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, associada ao Termo de Constatação de Embriaguez, é suficiente para ensejar o decreto condenatório.

As testemunhas Juliano Junior Garcia e Epaminondas Rosa Fluch Junior, policiais militares inquiridos em sede inquisitorial, informaram que o acusado se apresentava em visível estado de embriaguez alcoólica, bem como estava conduzindo o veículo sob efeito de álcool, sendo encontrado no interior do veículo dez latinhas de cerveja da marca amstel, quatro latinhas lacradas e seis vazias.

Por sua vez, a vítima Marta Soares em juízo, asseverou que Renato estava bem alterado, em visível estado de embriaguez alcoólica inclusive sendo constatado pelos policiais.

Não se pode ignorar, ainda, o teor do Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 152846210), de onde se extrai que o apelante apresentava diversos sinais de que estava sob a influência de álcool.

Além do mais, vale ressaltar que, diferentemente do que alegou a defesa do apelante, a constatada os olhos vermelhos, odor etílico, desordem da fala e das vestes, exaltação, indicam sim que o apelante estava em estado de embriaguez, o que foi relatado em Juízo pela vítima
Marta
e pelos depoimentos dos policiais em fase inquisitiva.

Assim, comprovado que o apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, mantém-se a condenação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (N.U 1000566-31.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)”

“A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida. (N.U 0005518-08.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)”

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando comprovada a
existência do crime e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação de
Renato.

Por todo o exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023